Tribunal: TJPA
Processo: 0803632-91.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803632-91.2020.8.14.0015

APELANTE: RONILDO THIAGO DO NASCIMENTO SILVA, JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §2ª-A INCISO I C/C ARTIGO 148 E ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO RECORRENTE JOÃO CARLOS DO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE E REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; absolver, de ofício, João Carlos Pinto da Silva, do crime de cárcere privado, com fulcro no art. 386, inciso V do CPP; de igual modo, corrigir
a dosimetria das penas dos recorrentes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

João Carlos Pinto da Silva e Ronildo Thiago do Nascimento Silva
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/Pa, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e 148, ambos do Código Penal, em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais a defesa pleiteia pela anulação/reforma das dosimetrias basilares dos recorrentes ao patamar mínimo (Num. 10940101 - Págs. 1 a 4).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 10940108 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10974306 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUANTO AO APELANTE JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA

Embora não tenha sido objeto recursal, não posso fechar os olhos para data máxima vênia, errônea condenação do réu João Carlos Pinto da Silva ao crime de cárcere privado. Explico.

O conjunto probatório aponta para a participação somente do réu Ronildo Tiago da Silva no aludido crime, senão vejamos:

a)

a vítima Sérgio Pinheiro Alves do aludido crime, tanto extrajudicialmente (Num. 10939948 - Pág. 6) como em juízo (mídias de Num. 10940085 a 10940087), é uníssona no sentido da participação de uma pessoa no delito, Ronildo;

b)

os policiais, Srs. Weber da Fonseca e Dioney Castro, que participaram da perseguição e negociação para liberação da vítima, Sr. Sérgio, são unânimes em afirmar que João Carlos, após a prática do crime de roubo, pulou para uma outra casa, enquanto Ronildo entrou na casa da vítima Sérgio, fazendo ele de refém (mídias de Num.10940075 a 10940078);

c)

confissão, judicial (mídias de Num. 10940081 a 10940082), do corréu Ronildo Thiago da Silva, confirmando somente a sua participação no delito em questão;

d)

Confissão judicial do réu, confessando somente a participação no delito de roubo (mídia de Num.10940080)

Ora, restou claro nos autos que o réu não concorreu para a prática do crime de cárcere privado, pois não estava nem presente no momento da prática (não havendo sua adesão), tendo em vista que fugiu para local diverso de seu parceiro do crime de roubo.

Dito isso, imperiosa é a absolvição de João Carlos Pinto da Silva do crime em questão, com fulcro no art. 386, inciso V do CPP.

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – FRAGILIDADE DA PROVA – ARTIGO 386, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO TRANSMITE CERTEZA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO

I – Somente se admite prolação de decreto condenatória diante de conjunto probatório robusto, seguro, estreme de dúvida.
Caso contrário, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, impositiva a absolvição com base no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

II – Contra o parecer, dá-se provimento ao recurso.

(TJ-MS - APR: 00007510620168120005 MS 0000751-06.2016.8.12.0005, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 30/06/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020) (grifei)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A CO-AUTORIA DELITIVA OU PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Para que se possa falar em co-autoria ou participação, é necessário especificar em que se consistiu elas. A simples manifestação de adesão a uma prática delituosa, ou mesmo o aplauso íntimo a ela, não caracterizam qualquer das hipóteses do concurso de pessoas previstas no art. 29 do Código Penal. O comportamento, para caracterizar a participação, precisa ser eficaz. De ter provocado ou facilitado a conduta principal ou até mesmo o resultado. Não existe co-autoria por omissão, quando não há o dever jurídico de impedir o resultado.
É a hipótese dos autos, ou pelo menos não se provou o contrário. Como destacou a julgadora, ?Diogo estava tripulando um veículo que não era de sua propriedade. Segundo o próprio proprietário, a testemunha Felipe, Diogo teria pego o seu veículo emprestado apenas para ir ao mercado comprar pão e frios para tomarem café, visto que na data estavam trabalhando em uma obra. Ainda, segundo Felipe, o empréstimo do carro foi feito próximo ao horário em que ocorreu a abordagem, dando maior credibilidade à versão de Diogo, bem como tornando duvidosa a sua efetiva autoria nos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.?A situação se resvala para a hipótese que, para prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio.Apelo ministerial desprovido.

(TJ-RS - ACR: 70081602286 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 26/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2019) (grifei)

PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Ivo Favaro gab.ivo@tjgo.jus.br APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0147859-90.2015.8.09.0091 - JARAGUÁ APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO APELADOS : DOUGLAS TEIXEIRA DA SILVA MARCIONE PEREIRA FIALHO FILHO RELATOR : DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS REDATOR : DES. IVO FAVARO EMENTA ?
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO. 1 ? Em recurso exclusivo da acusação, o Tribunal não está impedido de, ao constatar erro na condenação, corrigir a sentença, de modo a beneficiar o apelado, dada a relevância que a Justiça deve conferir à liberdade humana.
2 - Não há provas seguras e concretas da autoria ou participação, a absolvição se impõe, de ofício
. Recurso prejudicado, com absolvição dos apelados, de ofício. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela 1ª Turma Julgadora de sua Primeira Câmara Criminal, por maioria, desacolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgar prejudicada a análise do recurso ministerial, absolvendo os apelados de ofício, com extensão a Joel Divino da Silva, nos termos do voto do Redator e da Ata de Julgamentos. Participaram do julgamento, o Desembargador Ivo Favaro, que foi acompanhado pelo Desembargador J. Paganucci Jr. Votou vencido o Des. Itaney Francisco Campos, que presidiu a sessão. Presente, representando o órgão de cúpula do Ministério Público, o Procurador Abrão Amysi Neto. Goiânia, 6 de abril de 2021. Des. Ivo Favaro Redator

(TJ-GO - APR: 01478599020158090091 JARAGUÁ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Jaraguá - Vara Criminal - II, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei)

3.

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

A fim de não incorrer em repetições desnecessárias, analisarei em conjunto as dosimetrias dos recorrentes, sem desrespeitar, contudo, a devida individualização.

- Crime de roubo majorado

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos os réus, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos (lucro fácil), não permitem a valoração negativa (STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, são idôneos e concretos – concurso de pessoas- no que preservo o presente vetor negativado.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas petições de recurso especial e agravo em recurso especial.
2. É possível exasperar a pena-base com fundamento em majorante sobejante que não foi utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1354880 TO 2018/0223457-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)( grifei)

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
in casu
, não restou devidamente comprovado que o abalo moral sofrido pelas vítimas do delito transbordou ao ínsito do tipo. Desse modo, neutralizo tal vetor.

Desse modo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável

aos apelantes, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, de ambos, foi reconhecida a atenuante da confissão e da menoridade, motivo pelo qual passo a reduzir a pena em 1/6, por cada uma delas, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, fixo a reprimenda intermediária dos recorrentes em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 38 (trinta e oito) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, escorreitamente, foi sobrepesada somente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3, no que a preservo, arbitrando a pena dos recorrentes em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 63 (sessenta e três) dias-multa.

-
Crime de sequestro e cárcere privado cometido por Ronildo Thiago

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os relativos à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – se revelam de modo a serem negativadas, pois o réu privou sua liberdade por cerca de 45 minutos, sob a mira, na cabeça, de uma arma de fogo, merecendo, por conseguinte, maior reprovabilidade.

Desse modo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 03 anos de reclusão), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e da menoridade, motivo pelo qual passo a reduzir a pena em 1/6, por cada uma delas, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, fixo a reprimenda intermediária do recorrente em 01 (um) ano de reclusão.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ante à inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão.

- Concurso formal de Crimes

Por fim, foi aplicado a regra do concurso material de crimes, sendo aplicada a fração de 1/4, sem respaldo correlato.

A regra é que no concurso formal seja aplicada uma fração (de 1/6 a 1/2) à pena de um dos crimes (a mais grave ou, se iguais, somente uma delas), sendo que a fração corresponderá à quantidade de infrações praticadas. Se 02 crimes, 1/6; se 03, 1/5, se 04, 1/4, se 05, 1/3, se 06 ou mais, 1/2.

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

In casu
, aplico a fração de 1/5 para
Ronildo Thiago da Silva
, visto o crime de roubo de duas vítimas (Michelle e Fernanda) e um de cárcere privado, contra vítima Sérgio, no que fixo a
pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, mais 63 (sessenta e três) dias-multa (art. 72 do Código Penal).

Para
João Carlos
sobreponho a fração de 1/6, visto que praticou somente os crimes de roubo contra duas vítimas (Michelle e Fernanda), no que arbitro a pena
final em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão,

mais 63 (sessenta e três) dias-multa (art. 72 do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento deve permanecer, para ambos, no
fechado
– haja vista a presença de circunstância judicial negativa e o montante final da pena, com fulcro
no artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(grifei)

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e absolvo, de ofício, João Carlos Pinto da Silva do crime de cárcere privado, com fulcro no art. 386, inciso V do CPP, e, de igual modo, corrijo
a dosimetria da pena dos recorrentes
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024